Tribunal: TJDFT
Processo: 0735458-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CÓDIGO CIVIL. DIÁLOGO ENTRE AS FONTES. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO (ANTECIPAÇÃO DA DECOLAGEM). AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR. READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS. COMPROVADOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. As empresas que atuam no ramo da aviação civil respondem objetivamente pelos danos causados aos passageiros, em decorrência da má prestação do serviço, independentemente da existência culpa, com fundamento na teoria do risco da atividade, conforme preconizado pelo artigo 14 Código de Defesa do Consumidor.
2. De acordo com o artigo 737 do Código Civil, “O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior.”.
3. A alteração da malha aérea se trata de fortuito interno e se encontra inserida no âmbito de previsibilidade da atividade econômica desempenhada pelo transportador, não sendo causa suficiente para afastar a responsabilidade pelos danos causados aos passageiros em razão do remanejamento do voo.
4. A responsabilidade do fornecedor somente poderá ser afastada/minorada nas hipóteses de caso fortuito e/ou força maior (artigo 393 do Código Civil), inexistência do defeito (artigo 14, § 3o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor) e culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor). No caso, não restou comprovada qualquer dessas hipóteses.
5. A alteração unilateral do voo (antecipação do horário de decolagem), sem qualquer informação direcionada ao consumidor, além de afrontar o artigo 12 da Resolução n. 400 da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, em nítida violação ao dever de informação, configura falha na prestação dos serviços da companhia aérea.
6. O dano material corresponde à efetiva redução patrimonial experimentada por efeito direto e imediato da falha na prestação dos serviços, que, no caso, corresponde à passagem do voo que foi unilateralmente alterado (R$ 375,90), à aquisição de passagem de ônibus (R$ 190,00), à diária em hotel (R$ 130) e ao táxi (R$ 90,00), o que restou devidamente comprovado.
7. A caracterização dos danos morais impõe a comprovação de uma situação que abale a honra ou ocasione desordem psicológica considerável no indivíduo, em que se fique patente a ofensa aos direitos de personalidade.
8. No caso em apreço, resta configurado o ato ilícito e o nexo causal entre a conduta da companhia aérea recorrente e o incontroverso dano experimentado pela recorrida, considerando que a situação a que foi exposta a consumidora (antecipação do voo, sem qualquer comunicação prévia), causou transtornos, aborrecimentos e desconfortos, bem como desgastes físico e emocional, os quais não podem ser encarados como meros dissabores do cotidiano e violam os atributos da personalidade, dando ensejo à reparação por dano moral.
9. Para a fixação do quantum indenizatório extrapatrimonial, cabe ao magistrado sopesar as condições sociais e econômicas das partes, a natureza do dano, sua repercussão e o grau de sofrimento do ofendido, para que se fixe um valor que atenda à razoabilidade e proporcionalidade, não gerando enriquecimento ilícito (o que é vedado pelo artigo 884 do Código Civil) ou enfraquecendo demasiadamente o caráter reparatório da indenização.
10. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO.